Tribunal: TJMT
Processo: 1022415-06.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022415-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Tarifas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLAVO GLIORIO GOZZANO - CPF: 005.521.758-38 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 344.990.498-14 (EMBARGANTE), LUNA MORI BARROS DE CARVALHO - CPF: 331.716.848-02 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), MARIANA CUNHA GLIORIO GOZZANO - CPF: 408.122.268-10 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO - CPF: 092.365.558-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR - CPF: 040.249.728-71 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA CHRISTIANE SOARES - CPF: 821.015.749-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ANATOCISMO E PERICULUM IN MORA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por José Roberto Barros de Carvalho Filho e Luna Mori Barros de Carvalho contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1012342-46.2025.8.11.0041.

Os embargantes alegam obscuridade no acórdão, sustentando que (i) a análise sobre o anatocismo teria sido superficial, pois não se discutiria a legalidade da capitalização, mas o método de cálculo empregado; e (ii) o acórdão teria sido omisso quanto à desproporcionalidade entre o valor do bem penhorado e o montante da dívida, o que caracterizaria o periculum in mora.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão e conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. O Banco da Amazônia S.A. apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios e o mero inconformismo da parte embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão é obscuro quanto à análise da alegação de anatocismo e do método de cálculo dos juros;

(ii) verificar se há obscuridade na apreciação do periculum in mora, especialmente diante da suposta desproporcionalidade entre o valor do bem levado a leilão e o valor da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão nem a reformar o julgado que adotou tese contrária ao interesse da parte.

A obscuridade caracteriza-se pela ausência de clareza ou inteligibilidade do julgado, hipótese que não se verifica no acórdão embargado, cuja fundamentação é expressa e coerente.

O acórdão foi claro ao concluir que os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não estavam presentes, pois a tese genérica de anatocismo não evidencia, de plano, probabilidade de êxito suficiente para justificar a suspensão da execução.

A decisão embargada baseou-se na jurisprudência consolidada do STJ (Temas 246 e Súmulas 539 e 541), que admite a capitalização de juros quando pactuada, e corretamente reconheceu que a discussão sobre o método de cálculo (Tabela Price ou outro critério) exige dilação probatória, incompatível com o juízo sumário das tutelas de urgência.

Assim, não há obscuridade: o acórdão enfrentou o tema e apenas concluiu que a alegação dos embargantes deve ser apreciada no mérito dos embargos à execução, após eventual perícia contábil.

No tocante ao periculum in mora, o acórdão igualmente é claro ao distinguir o risco inerente à execução — como a designação de leilão — do risco anormal apto a justificar a suspensão do processo executivo.

A alegada desproporcionalidade entre o valor do bem e o débito constitui matéria própria de incidente no processo executivo (CPC, art. 874, I), e não fundamento idôneo para impedir o regular prosseguimento da execução.

A decisão embargada, portanto, é lógica, coesa e suficientemente motivada, inexistindo obscuridade a ser sanada. O que os embargantes buscam é a reavaliação do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A obscuridade, para fins do art. 1.022 do CPC, pressupõe falta de clareza no julgado, e não mera insatisfação da parte com a conclusão adotada.

A alegação de anatocismo, desacompanhada de prova inequívoca de ilegalidade no método de cálculo, não evidencia a probabilidade do direito necessária à suspensão da execução.

A análise sobre a metodologia de cálculo dos juros demanda dilação probatória, incompatível com o juízo perfunctório próprio das tutelas de urgência.

O
periculum in mora
, para justificar a suspensão da execução, deve decorrer de risco excepcional e não dos efeitos normais do processo executivo.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ ROBERTO BARROS DE CARVALHO FILHO e LUNA MORI BARROS DE CARVALHO em face do v. Acórdão (ID 316706862) proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1012342-46.2025.8.11.0041.

Em suas razões recursais (ID 319319377), os Embargantes sustentam, em síntese, a existência de obscuridade no julgado.

Argumentam que a decisão colegiada se fundamentou em uma análise superficial de duas questões centrais.

A primeira refere-se à tese de anatocismo, aduzindo que o cerne da discussão não seria a permissividade legal da capitalização de juros, mas sim o método de cálculo empregado pela instituição financeira, o qual, segundo alegam, exacerbaria o débito de forma indevida.

A segunda obscuridade apontada diz respeito à análise do
periculum in mora
, pois defendem que o risco de dano não reside na mera designação do leilão, mas na manifesta desproporcionalidade entre o valor do bem imóvel levado à hasta pública e o montante da dívida executada, o que demandaria maior cautela do Poder Judiciário.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, consequentemente, reformar o Acórdão para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Devidamente intimado, o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. apresentou contrarrazões (ID 325303899), rechaçando a existência de qualquer vício no Acórdão.

Sustenta que a decisão embargada foi clara, precisa e bem fundamentada, tendo enfrentado todos os argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia.

Afirma que os Embargantes, na verdade, demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam, por via inadequada, a rediscussão do mérito do Agravo de Instrumento.

Por tais razões, requer a integral rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material porventura existentes no julgado.

Não se prestam, contudo, a funcionar como uma instância revisora, permitindo à parte rediscutir o mérito da causa ou manifestar seu inconformismo com a tese jurídica adotada pelo órgão julgador.

A obscuridade, vício alegado pelos Embargantes, caracteriza-se pela falta de clareza na redação do ato judicial, tornando-o ininteligível ou de difícil compreensão em seus fundamentos ou em sua parte dispositiva.

Uma análise atenta do Acórdão embargado, entretanto, revela que tal mácula não se faz presente.

A decisão colegiada foi explícita e coerente ao delinear as razões pelas quais os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, previstos no artigo 919, § 1º, do CPC, não foram preenchidos.

O primeiro ponto tido por obscuro pelos Embargantes refere-se à análise da probabilidade do direito, centrada na alegação de capitalização ilegal de juros.

Sustentam que este Colegiado não teria se aprofundado na questão do "método de cálculo".

Ocorre que a decisão embargada não foi obscura, mas sim objetiva e focada nos limites da cognição sumária própria da análise de tutelas de urgência.

O Acórdão assentou, com clareza solar, que a tese genérica de anatocismo, por si só, não confere a robustez necessária para paralisar o curso de uma execução. Para tanto, fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Temas 246 e Súmulas 539 e 541), que admite a capitalização de juros quando pactuada.

A distinção sutil que os Embargantes pretendem introduzir — entre a legalidade da pactuação e a suposta abusividade do método de cálculo (Tabela Price vs. Método Hamburguês) — é, inequivocamente, matéria de mérito dos próprios embargos à execução.

Tal discussão demanda, como o próprio Acórdão ressaltou, dilação probatória, notadamente a realização de perícia contábil, sendo incompatível com o juízo perfunctório exigido para a concessão da medida liminar.

Portanto, o julgado não foi obscuro; ele simplesmente concluiu, de forma lógica e fundamentada, que a alegação, da forma como posta, não evidenciava a alta probabilidade de êxito necessária para suspender a execução, relegando a análise aprofundada da metodologia de cálculo para o momento processual oportuno.

O que os Embargantes buscam não é o esclarecimento de um ponto ininteligível, mas sim a reavaliação do convencimento desta Câmara, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

De igual modo, não há obscuridade na análise do perigo de dano.

Os Embargantes alegam que o Acórdão ignorou a tese da desproporcionalidade entre o valor do bem e o da dívida. Contudo, a decisão foi categórica ao estabelecer uma premissa jurídica fundamental: os atos expropriatórios, como a designação de leilão, são consequências naturais e legalmente previstas do processo executivo.

O
periculum in mora
que autoriza a suspensão da execução deve advir de um risco anormal, de um dano que transcenda os efeitos ordinários do inadimplemento, e não do próprio desfecho regular da execução, que, nos termos do artigo 797 do CPC, se realiza no interesse do credor.

A questão da eventual desproporcionalidade ou excesso de penhora é matéria a ser arguida e decidida no bojo do próprio processo executivo, por meio de instrumentos processuais adequados, como o pedido de redução da penhora (art. 874, I, CPC), e não serve, isoladamente, como fundamento para paralisar por completo a satisfação de um crédito perseguido há mais de quinze anos.

O Acórdão foi claro ao diferenciar o risco inerente à execução daquele risco excepcional que justifica a medida drástica de sua suspensão.

A fundamentação é, pois, límpida e coerente, ainda que contrária aos interesses dos recorrentes.

Em verdade, o que se extrai da peça recursal é uma nítida tentativa de obter um novo julgamento da causa, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal para reformar uma decisão desfavorável.

Tal pretensão desvirtua a finalidade do instituto e atenta contra a segurança jurídica e a celeridade processual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero inconformismo da parte não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Por conseguinte, inexistindo os vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, restando prejudicada a análise do pedido de concessão de efeitos infringentes, cuja aplicação é excepcionalíssima e condicionada à existência de um dos defeitos elencados no artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Conclusão

Ante o exposto, conheço de ambos os Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, para manter incólume o acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025